Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-91.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Sentença de parcial procedência da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para prorrogação do prazo relativo à carência inicialmente prevista em contrato. Comprovação que deve ser

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Sentença de parcial procedência da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para prorrogação do prazo relativo à carência inicialmente prevista em contrato. Comprovação que deve ser feita também por escrito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Inadimplemento confesso do locatário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.